Tribunal: TJSP
Processo: 2116543-86.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Prova da efetiva impossibilidade de a recorrente arcar com as custas e despesas processuais– Inexistência – Indeferimento dos benefícios:

– A concessão dos benefícios de justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de impossibilidade da requerente de arcar com os encargos financeiros da demanda, mediante a apresentação de documentação pertinente que

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Prova da efetiva impossibilidade de a recorrente arcar com as custas e despesas processuais– Inexistência – Indeferimento dos benefícios:

– A concessão dos benefícios de justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de impossibilidade da requerente de arcar com os encargos financeiros da demanda, mediante a apresentação de documentação pertinente que demonstre suficientemente a veracidade da alegação.

– Hipossuficiência não demonstrada - Desse modo, não preenchido tal requisito, é de rigor o indeferimento do benefício pretendido.

RECURSO NÃO PROVIDO.